Tribunal: TJMT
Processo: 1012493-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012493-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (PACIENTE), GEAN PEDRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WELSSANDRO FERREIRA QUIRINO (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON DOS SANTOS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO

DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
PELO JUÍZO IMPETRADO, COM BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELA PACIENTE, QUE EM TESE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES, APARENTEMENTE LIGADA AO
“COMANDO VERMELHO”

–
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PELA PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NO ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE
IN CASU
– PACIENTE QUE É MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENOR DE 12 ANOS – NÃO DEMONSTRADA A NATUREZA EXCEPCIONALÍSSIMA DA SITUAÇÃO QUE OBSTARIA A BENESSE
– ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR.

Nada obstante a decisão constritiva exponha suficientemente a presença cumulativa do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertaits
, e apesar de se verificar o risco à ordem pública, reconheço a possibilidade de concessão da presente ordem, a fim de substituir o cárcere pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal e do recente julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal (
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Regiane Cristina da Silva Brito
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Consoante os termos já consignados nas páginas 205-207:

“O impetrante relata que a paciente está presa preventivamente por ter, em tese, cometido os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ilícitos tipificados no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A defesa aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação da paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ela tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Argumenta que a autoridade coatora deixou de fundamentar adequadamente o decreto constritivo, justificando que a prisão da paciente em argumentos genéricos e insubsistentes, baseando-se unicamente na gravidade em abstrato do delito.

Enaltece os predicados pessoais favoráveis da paciente e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que possibilita a sua substituição por medida cautelar diversa.

Prossegue sustentando que ela faz jus à prisão domiciliar uma vez que possui duas crianças com menos de 12 anos que sofre com a sua ausência.

Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, para que seja substituída a sua prisão preventiva pela domiciliar ou
aplicação de medida cautelar diversa, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o julgamento do writ”

A liminar foi indeferida.

As informações requisitadas foram prestadas páginas 213-214.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (páginas 253-258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
impetrado.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar da paciente, sustentando, em síntese, a tese de negativa de autoria sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário.

Cumpre advertir que a alegação de
negativa de autoria
é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ, HC n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação da paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva que recaem sobre ela, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Por outro lado, o signatário deste
writ
sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que na espécie em debate não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo,
da análise do vertente caderno processual, reconheço que essa assertiva
(ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Estatuto Processual Penal)
não merece prosperar
, uma vez que é possível observar que o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, embasou-se em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

De acordo com as informações trazidas à impetração, a paciente supostamente integra uma organização criminosa e aparentemente foi encontrado na residência de um dos investigados depósito na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em nome da beneficiária.

Noutro norte,
quanto à substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar da paciente
, com fulcro no art. 318, incisos V, do Código de Processo Penal,
entendo que deve ser concedida ordem de
habeas corpus.

Extrai-se do caderno processual que a paciente encontra-se presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ilícitos tipificados no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Com efeito, o art. 318 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.257/2016, prevê que nas situações ali arroladas o magistrado poderá substituir a segregação preventiva pela domiciliar. Veja-se:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n.o 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei n.o 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante; (Redação dada pela Lei n.o 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
(Incluído pela Lei n. 13.257, de 2016)

(...)”
– destaquei.

Acerca da aludida possibilidade, consigno que o
“uso do verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria ‘dever’ do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei.”
(STJ – HC 351.494/SP, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma). As modificações trazidas ao referido dispositivo normativo, com a entrada em vigor da Lei n. 13.257/2016, fundam-se na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta da criança, previstos no art. 227 da Constituição Federal, no intuito de buscar um fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidar e educar os filhos na primeira infância.

Vale frisar, também, que a prisão domiciliar possui natureza substitutiva e não autônoma, de modo que, a despeito da presença dos pressupostos e requisitos fático-normativos da prisão preventiva, a autorizar o recolhimento do investigado ou acusado em condições, por assim dizer, “tradicionais”, viabiliza-se a transferência para sua moradia. Entretanto, dela não poderá sair ao seu alvedrio, exceto de forma controlada e autorizada judicialmente, em situação análoga de como se encontraria sob a custódia direta do Estado, conforme disposto no art. 317 do Código de Processo Penal.

Outrossim, o princípio da adequação também deve ser observado à substituição, o que implica dizer que somente pode ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar acaso se mostre adequada à situação concreta.

Portanto, a satisfação dos incisos do art. 318 da Legislação Processual Penal consiste em requisito mínimo, mas não suficiente para, por si só, garantir a substituição almejada, pois implica ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o
periculum libertatis
que ensejou o decreto prisional preventivo, sobretudo porque o cárcere em domicílio gera uma dificuldade na fiscalização do indivíduo, haja vista que inexiste óbice para que receba visitas, use aparelhos celulares, internet etc., o que facilita a possibilidade de recidiva.

Dessa forma, é imperioso que se analise a hipótese concreta com muita cautela, uma vez que a concessão dessa modalidade de cumprimento da prisão preventiva pode ser utilizada como imunidade do encarcerado provisório ou até mesmo como uma forma de possibilitar a sua fuga ou a continuidade na vida delituosa, devendo, portanto, o julgador sopesar o direito individual do sujeito preso (relacionado à saúde, ao amparo à pessoa idosa, arts. 6o, 196 e 230 da CF) ou daqueles que dele necessitam (a exemplo da proteção à criança, compreendida como pessoa em formação, art. 227 da CF) e o direito de toda a coletividade (como a segurança e a paz pública, associadas ao interesse de ver o transcurso regular do processo).

Especificamente na hipótese do inciso V do artigo 318 do Código Adjetivo Penal, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar se a encarcerada possuir filho de até 12 anos incompletos, não constando na referida norma a imprescindibilidade dela aos cuidados especiais do infante, como existe no inciso III do referido artigo.

No entanto, isso não afasta a exigibilidade de indicação da necessidade e adequação da adoção da medida, pois, caso contrário, o simples preenchimento da hipótese legal tornaria impositiva a concessão da benesse, o que acabaria por assegurar a toda mulher com prole, na idade indicada no texto normativo, o direito de permanecer sob custódia domiciliar, mesmo que identificada a incontornável exigência de recolhimento do sujeito ao cárcere (sobre o tema,
HC
n. 421.660/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.2.2018).

A despeito do referido posicionamento, não desconheço que, durante a sessão de julgamento realizada no dia 20.2.2018, a 2.a Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos,
conceder a ordem no
Habeas Corpus
coletivo n. 143641/SP
e determinou a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, relacionadas naquele processo, que estejam gestantes ou puérperas, ou que sejam mães de crianças com até 12 (doze) anos ou de deficientes
, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, sem prejuízo de que lhes sejam aplicadas medidas alternativas dispostas no art. 319 do CPP,
e, de ofício, estendeu a decisão para todas as demais mulheres
encarceradas e às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas
em idêntica situação no território nacional, excetuando-se,
apenas
“os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.”
– Destaquei.

Foram estipulados alguns parâmetros a serem observados pelos julgadores para o cumprimento da referida decisão, dentro os quais, que na apuração da situação de guardiã dos filhos da mulher encarcerada,
“dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitara elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação”
; e,
“caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará”
.

Nesse seguimento, não ficam dúvidas de que após concluir que os filhos de encarceradas sofrem injustamente as consequências das prisões das mães, o que vai de encontro ao art. 227 da Constituição Federal,
o posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgado traduz a doutrina da proteção integral à pessoa em desenvolvimento e o princípio da prioridade absoluta da criança
.

Partindo de tais premissas e averiguando detidamente a prova pré-constituída jungido no presente
writ
, constato que inexistem dúvidas de que a paciente é genitora de 2 crianças com idade inferior a 12 anos, uma com 3 anos de idade e outra com 9 anos de idade, consoante comprovam as certidões de nascimento acostadas às páginas 12-13, que satisfazem o requisito do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Ademais, em pesquisa por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, não constatei a existência de qualquer procedimento de natureza cível voltado à suspensão ou destituição do poder familiar da paciente por motivos outros que não a prisão (tampouco em decorrência dela), razão pela qual, não tendo sido demonstrado pelo Juízo
a quo
qualquer elemento idôneo que traduziria a excepcionalidade da situação presente, concluo que deve ser concedido o benefício da prisão domiciliar.

Entretanto, à luz do
periculum libertatis
decorrente da gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, mormente porque a beneficiária, em tese, faz parte da indigitada facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, o benefício em questão deverá condicionar-se ao
uso de monitoramento eletrônico
por meio de tornozeleira, com o desiderato de garantir a ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal, de acordo com as disposições contidas nos artigos 282 e 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento em sentido contrário, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, e
em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem

para

substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar
,
acrescida da fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira) e da
proibição de ausentar-se de sua residência ou dela se mudar, sem prévia permissão da autoridade processante
,
com fulcro nos artigos 318, inciso V, e 319, incisos IV e IX, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, independentemente da publicação do acórdão, expeça-se mandado de prisão domiciliar
e ofício ao estabelecimento prisional onde a paciente encontra-se segregada, comunicando-a do presente julgado e para que seja cientificada do dever de permanecer recolhida em sua residência, cabendo ao juiz do feito fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020